Tribunal: TJDFT
Processo: 0724913-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724913-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: AURELIO RODRIGUES DE CASTRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S/A contra decisão de ID 198395091 (autos de origem), proferida em ação de busca e apreensão ajuizada em face de AURÉLIO RODRIGUES DE CASTRO, que indeferiu o pedido de arresto. Afirma, em suma, que o mandado de busca e apreensão não foi cumprido, diante da ausência de localização do bem; que requereu a conversão da ação em execução; que não conseguiu realizar a citação; que o arresto executivo é viável; que deve ser inserida restrição de circulação do veículo, por meio do sistema RenaJud. Requer, liminarmente, seja determinado o arresto de bens passíveis de penhora, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 60468335). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 830 do Código de Processo Civil dispõe que “se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução”. Dessa forma, a modalidade de arresto prevista no artigo 830 do Código de Processo Civil tem como requisito básico a ausência de localização do devedor. Na hipótese, conforme consignado na decisão agravada, foi realizada apenas uma tentativa de localização do agravado, estando pendente de cumprimento novo mandado de citação. Ainda que seja desnecessário o exaurimento das tentativas de localização do devedor para a realização do arresto (Acórdão 1664868, 07345244420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023), o contexto fático atual expõe a necessidade de conclusão das diligências em curso, anteriormente à realização da medida excepcional, já que não comprovada a frustração da tentativa de localização do devedor. Por outro lado, também não ficou demonstrado o risco de frustração da execução (a exemplo da prática de atos de dilapidação patrimonial). Conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, “o arresto é medida excepcional que tem a finalidade de preservar bens suficientes para garantir a realização do direito de crédito, afastando, assim, o risco de dilapidação do patrimônio antes da penhora” (AREsp n. 2.260.084, Ministro Raul Araújo, DJe de 28/02/2023). Portanto, não está verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de natureza cautelar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Int. Brasília/DF, 20 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora